Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719030-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, AKON ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE -, SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e AKON ENGENHARIA LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos do processo cautelar antecedente no 0713798-17.2020.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Na origem, SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - ajuizaram tutela cautelar requerida em caráter antecedente em face de AKON ENGENHARIA LTDA. Pedem a concessão de tutela de urgência, liminarmente, para suspender os efeitos dos protestos das duplicatas mercantis apontadas na inicial. Após a comprovação (ID 62921961 - Pág. 1 e ID 63016831 - Pág. 1) de caução suficiente e idônea determinada pelo ilustre Juízo a quo (ID 62872386 - Pág. 1), a liminar foi deferida para sustar os efeitos do protesto (ID 62949456 - Pág. 3). Uma vez cumpridas as diligências administrativas sobre a liminar deferida, os autores, SEST e SENAT, e a parte ré, AKON ENGENHARIA LTDA, em petição conjunta, requereram a suspensão do processo (ID 65363546 - Pág. 1): “...até que seja emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra da Unidade DN de Osvaldo Cruz (processo no 638/2017) - que acaba de ser objeto de um acordo extrajudicial - sempre respeitando o limite de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 313, II, e §4o, do CPC/15. 2. Outrossim, valendo-se do disposto no art. 190, caput, do CPC, as partes convencionaram que, em não havendo autocomposição, o prazo de 05 (cinco) dias do art. 306, CPC/15, bem como o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 308, CPC/15, serão integralmente devolvidos às partes, cujo termo inicial será contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao fim da suspensão” (ID 65363546 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: "A suspensão do processo, antes da citação, não encontra respaldo legal e viola o disposto nos artigos 240, §2o e 313, incisos, do CPC. Ademais, o prazo para formulação do pedido principal nos autos encontra-se fixado no art. 308 do CPC e não admite dilação. Caso em que, se não efetivado o pedido, a tutela concedida cessará sua eficácia nos termos do art. 309, II do CPC. Assim, indefiro o pedido de ID no 65363546. Os autos prosseguirão aguardando o AR de ID no 63011399 referente a citação da parte requerida, bem como o transcurso do prazo para manifestação da parte autor nos termos do art. 308 do CPC" (ID 65387566 - Pág. 1). Os autores fizeram pedido de reconsideração (ID 65471411 - Pág. 1), o que foi indeferido nos seguintes termos: "Mantenho a decisão de ID no 65387566 por seus próprios fundamentos. A parte requerida sequer restou citada, de modo que não há comum acordo entre as partes estabelecido nos autos como pretende a autora" (ID 65500449 - Pág. 1). Regularmente citada (ID 65724977 - Pág. 1), a parte ré, AKON ENGENHARIA LTDA, em petição avulsa (ID 65854486 - Pág. 1-3), menciona a juntada de seu mandado de citação, ocorrida em 18/06/2020. Sustentando o fato de a relação jurídica processual estar aperfeiçoada, ratifica o acordo de vontade existente entre as partes e os termos da petição conjunta anteriormente protocolada (ID 65363546 - Pág. 1). Mais uma vez, requer a reconsideração das decisões anteriores para que seja deferido pedido de suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, inclusive dos prazos previstos nos arts. 306 e 308, ambos do CPC, para que as partes possam continuar com as negociações extrajudiciais, sem a necessidade de movimentação desnecessária da máquina judiciária. O ilustre Juízo a quo manteve seu posicionamento a partir dos seguintes fundamentos: "Indefiro o pedido de ID no 65854486. Não é facultado às partes transacionar sobre o prazo legal conferido no art. 308 do CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo para que a autora adite a inicial nos termos do art. 308 do CPC, sob pena da cessação da eficácia prevista no art. 309, I, do CPC" (ID 65915979 - Pág. 1) Inconformados, os dois polos da ação recorrem. Alegam que o indeferimento do pedido de suspensão do processo não teria fundamento bem como anula todo o esforço conjunto realizado pelas partes em busca de uma solução célere e amigável da controvérsia. Liminarmente, requerem a suspensão do processo principal nos termos do art. 313, II, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, porque o prazo de resposta é peremptório, o ilustre Juízo a quo considera inadmissível o acordo procedimental com aplicação da denominada calendarização para prorrogar esse prazo. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante haver fundamento doutrinário para o posicionamento do eminente Magistrado, os agravantes demonstraram a plausibilidade jurídica necessária para obter a tutela liminar pretendida como passo a demonstrar. No que diz respeito à disciplina de prazos processuais, o CPC de 2015 manteve, em linhas gerais, a sistemática em relação ao Código anterior. Há um silêncio eloquente, contudo, que merece destaque para analisar a presente liminar. O art. 182 do Código Processual de 1973, que previa: art. 182. É defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. O juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por mais de 60 (sessenta) dias (grifei). Logo, a legislação de 1973 vedava a redução ou a prorrogação de prazos peremptórios, ainda que as partes estivessem de acordo. Contudo, a regra atual é: Art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses. §1o Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes (grifei). Como se nota, o art. 222, §1o, passou a autorizar a redução dos prazos peremptórios pelo juiz, desde que anuentes as partes. Ademais, o Código vigente não repetiu a proibição de prorrogação de prazo peremptório. Acrescente-se ainda que, dentre as novas hipóteses de negócios processuais trazidas pelo CPC de 2015 conferindo maior poder às partes e reforçando a autonomia pode-se destacar o calendário processual: art. 191: De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Sobre essa ampliação do protagonismo das partes no CPC de 2015, confira-se a doutrina do professor Elpídio Donizetti defendendo a tese de que, a partir de 2015, todos os prazos podem ser alterados por convenção das partes, inclusive os prazos denominados peremptórios: "Em se tratando de direitos que admitam autocomposição, os art. 190 e 191 do CPC/2015 permitem acordo procedimental e “calendarização” dos atos processuais, o que significa que podem as partes alterar inclusive os prazos peremptórios. Pode, por exemplo, estabelecer que a apelação deverá ser interposta no prazo de vinte dias, e não de quinze, e que a sentença será prolatada cinco dias após a realização da audiência de instrução e julgamento. Nesse último caso, porque o prazo refere-se à prática de ato do juiz, o acordo (calendarização) deve contar com a participação deste” (NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 406 – grifei). Na mesma linha, pode-se mencionar: “Portanto, os particulares podem estabelecer negócios para fixar as regras que deverão reger seu caso, prever renúncias de direitos, alargamentos ou redução de prazos processuais, ajustando o procedimento às especificidades do caso concreto” (CARVALHO, Samantha de Araújo. Análise crítica acerca do negócio processual para renúncia de determinadas provas: uma (des)necessidade de participação do juiz?. Revista CEJ, Brasília, Ano XXI, n. 71, p. 78-92, jan./abr. 2017, p. 87 – grifei). Em consonância ao expendido, impende colacionar o entendimento do enunciado no 19 do Fórum Permanente de Processualistas Civis sobre o art. 190: "São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo para não promover execução provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de disponibilização prévia de documentação (pacto de disclosure), inclusive com estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub-rogatórias ou indutivas; previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si” (grifei). Nessa análise perfunctória da questão, verifico que há nos autos motivos suficientes para o deferimento da liminar pleiteada, pois além dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, há o perigo de dano. A última decisão proferida assinalou que, caso a autora não formule o pedido principal no prazo do art. 308 do CPC, o ilustre Juízo a quo declarará a cessação da eficácia da tutela cautelar deferida. Considerando que a liminar foi concedida em 12/05/2020 (ID 62949456 - Pág. 3), o prazo fatal se aproxima. Ante o exposto DEFIRO a liminar para manter a liminar concedida em primeira instância até ulterior deliberação. Como não há litígio entre as partes, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, independentemente do transcurso do prazo recursal, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator